Tribunal: TJDFT
Processo: 0740448-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740448-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO ANDRADE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGISTRO DOS VOTOS DOS JURADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E SURPRESA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ANÁLISE FAVORÁVEL AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INONIMADA. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA MAJORANTE. FRAÇÃO ADEQUADA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Não há se falar em nulidade quanto à ausência de registro da totalidade de votos dos jurados para cada quesito, porquanto o que a lei exige é que seja verificado se a decisão foi tomada pela maioria, não sendo necessária a exposição da quantidade de votos, a fim de preservar o sigilo das votações. 3. Inexiste bis in idem quanto à análise desfavorável das circunstâncias do delito, baseada no fato de que o réu se utilizou da filha menor da vítima para atraí-la ao local do crime, e a incidência das qualificadoras do motivo torpe (ciúmes) e recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada de inopino, por se relacionarem a fundamentos distintos. 4. Não demonstrado que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime, tal circunstância judicial não pode ser sopesada a favor do acusado. 5. A atenuante inominada (art. 66 do CP) é de aplicação facultativa, cabendo apenas se verificada a existência de circunstância relevante não prevista em lei, que mereça ser considerada para a redução da pena. 6. A fixação da fração intermediária de 2/5, decorrente da majorante prevista no art. 121, §7o, III, do CP (ter sido o crime cometido na presença de descendente da vítima), mostra-se adequada, diante do abalo psíquico sofrido pela criança que viu seu pai esfaqueando sua mãe, não sendo imprescindível a realização de exame pericial por psicólogo ou psiquiatra para demonstrar tal impacto, diante da existência de outras provas, como a testemunhal. 7. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 121, §7o, inciso III, do Código Penal, defendendo que a exasperação além do mínimo legal exigiria perícia para a demonstração do grau de abalo psíquico sofrido pela familiar da vítima; b) artigos 488 e 489, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do julgamento, porquanto não houve o registro do número de votos que cada quesito recebeu, a impedir que seja verificado se a decisão foi tomada por maioria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 488 e 489, ambos do CPP, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: Demais disso, em relação às nulidade arguídas, consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu in casu, consoante consignado no acórdão atacado." (AgRg no AgRg no HC n. 661.484/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 121, §7o, inciso III, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador assentou: O requerente alegou que deveria ser fixada a fração mínima (1/3), porquanto não houve laudo pericial a atestar o abalo psíquico extremo apontado na sentença. Contudo, o abalo psíquico pode ser aferido por outras provas que não seja a perícia criminal, como a prova testemunhal, apta a demonstrar o impacto emocional causado na infante. Ademais, o fato de se tratar de uma criança de apenas três anos, que presenciou sua mãe ser esfaqueada pelo pai, tendo buscado em vão a ajuda de terceiros revela, especial sofrimento da menor, a justificar a fixação do aumento na fração intermediária de 2/5 (dois quintos). Não se verifica, pois, afronta a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos que autorizem a revisão excepcional da pena, tampouco novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda (ID 44406754). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023